Tribunal: TJSP
Processo: 2123926-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–– Pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud e Infojud - Reiteração automática de busca de ativos financeiros- Possibilidade- Medida que se encontra em conformidade com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo- Reforma:

– Considerando que os meios usuais de busca de bens passíveis de penhora restaram infrutíferos, cabível a renovação da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–– Pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud e Infojud - Reiteração automática de busca de ativos financeiros- Possibilidade- Medida que se encontra em conformidade com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo- Reforma:

– Considerando que os meios usuais de busca de bens passíveis de penhora restaram infrutíferos, cabível a renovação da diligência por meio do sistema "Sisbajud", inclusive com o emprego da ferramenta que possibilita a reiteração automática de busca de ativos financeiros, pois em consonância com os princípios basilares do processo civil, especialmente da efetividade e da razoável duração do processo.

RECURSO PROVIDO.